Tribunal: TJMT
Processo: 1002114-16.2024.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002114-16.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE BELLANDI - CPF: 810.887.951-53 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE “DEMANDA COMPLEMENTAR”. ART. 300 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.000/2021. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA MÍNIMA DO PERÍODO REGULAMENTAR DE 12 CICLOS. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional para declarar inexigível a cobrança de “demanda complementar” constante da fatura de outubro/2022 da unidade consumidora no 6/689892-8, por ausência de comprovação dos requisitos do art. 300 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
i) definir se a cobrança de “demanda complementar” observou os requisitos do art. 300 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021;

(
ii
) verificar se a concessionária se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do faturamento.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 condiciona a cobrança de demanda complementar
à
comprovação de que, nos 12 ciclos anteriores, não houve registro, por posto tarifário, de no mínimo três demandas faturadas maiores ou iguais às contratadas.

A concessionária não apresentou extrato completo do
anuênio
anterior nem memória de cálculo que demonstrasse o atendimento das condições regulamentares, limitando-se a indicar três ciclos com demanda inferior ao contratado.

O ônus da prova incumbe à concessionária (art. 373, II, CPC), reforçado pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 6o,
III
e
VIII
, e 22,
CDC
), dada a sua superioridade técnica e o dever de transparência na prestação de serviços essenciais.

Ausente
a
comprovação técnica mínima exigida pela regulação, a cobrança é ilegítima, impondo-se a manutenção da declaração de inexigibilidade.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de “demanda complementar” prevista no art. 300 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 exige prova técnica do consumo nos 12 ciclos anteriores, incumbindo
à
concessionária o ônus de sua apresentação.

A ausência de comprovação documental mínima da situação fática impede a exigibilidade da cobrança.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC
,
arts
. 6o,
III
e
VIII
, e 22; CPC, art. 373, II; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT
, Agravo
de Instrumento no 1005203-06.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1002981-73.2023.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA
MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença
prolatada pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
André
Bellandi
, nos autos da
Ação Revisional de Faturas de Energia Elétrica c/c Desconstituição de Débitos c/c Consignação em Pagamento
, tão somente par
a inexigibilidade da cobrança intitulada “
faturamento da
demanda complementar” constante na fatura de energia elétrica do mês 10/2022, da unidade consumidora no 6/689892-8, por ausência de comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 300 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.

Irresignada
, a concessionária apela alegando que a sentença desconsiderou elementos técnicos e probatórios que comprovam a regularidade do faturamento impugnado. Sustenta que todas as leituras foram realizadas com base em dados reais coletados, sem faturamento por média, e que a cobrança da demanda
complementar observou rigorosamente os critérios estabelecidos no art. 300 da Resoluçã
o Normativa ANEEL no 1000/2021.

Argumenta que procedeu à análise detalhada das faturas questionadas, examinando o histórico de consumo, os dados extraídos da memória de massa do medidor e os registros de geração distribuída, não se
verificando qualquer anomalia.

Requer
, por fim,
a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que a apelante não apresentou o extrato do
anuênio
que antecedeu à cobrança, não comprovando que a
UC
deixou de registrar, por no mínimo três meses, faturamento menor que o contratado, razão pela qual
a cobrança é ilegal e abusiva.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA
MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença
prolatada
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
André
Bellandi
, pa
r
a
declarar a
inexigibilidade da cobrança
da
demanda complementar
constante na fatura de energia elétrica do mês 10/2022, da unidade consumidora no 6/689892-8, por ausência de comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 300 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.

Em suas razões, a apelante sustenta
que
a sentença deixou de considerar elementos técnicos e provas capazes de demonstrar a regularidade do faturamento impugnado. Afirma que todas as medições foram realizadas com base em dados efetivamente coletados, sem utilização de faturamento por estimativa, e que a cobrança da demanda complementar atendeu integralmente aos critérios previstos no art. 300 da Resolução
Normativa ANEEL no 1.000/2021.

Assevera ter realizado análise minuciosa das faturas contestadas, examinando o histórico de consumo, as informações constantes na memória de massa do medidor e os registros de geração distribuída, não sendo constatada qualquer irregularidade. Requer, ao final, a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados integralmente improcedentes.

Dispensadas
maiores digress
ões, extrai-se dos autos que a
sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos etc.

ANDRÉ
BELLANDI
, já devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente ação revisional de faturas de energia elétrica c/c desconstituição de débitos c/c consignação em pagamento com pedido liminar de tutela de urgência
inaudita altera
pars
em face de
ENERGISA
MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, pessoa jurídica de direito privado igualmente qualificada.

Alega, em síntese, ser titular das unidades consumidoras
nos
6/689892-8 e 6/905855-3,
estabelecidas na zona rural deste Município e onde edificada
estrutura agroindustrial (algodoeira), sendo que a energia elétrica fornecida é utilizada apenas de modo complementar, isto é, para evitar interrupções e prejudicar a atividade econômica desenvolvida no local, haja vista que o abastecimento principal decorre da produção gerada pela Usina Roncador, motivo pelo qual “
Em época de entressafra [...] a rede da
Energisa
sequer costuma ser utilizada, quando muito em quantidade ínfima, o que já acarretou contas zeradas
”.

Sustenta, no entanto, ter sido surpreendido com faturas de cobrança, nos meses de setembro e outubro de 2022, de valores reputados como exorbitantes e abusivos, asseverando não haver justificativa para a exigibilidade dos débitos, na forma em que apresentados pela requerida.

Nesse contexto, requer a procedência da ação para que seja determinada a revisão das faturas de energia elétrica ora impugnadas, desconstituindo-se os débitos na forma em que cobrados.

Recebida a ação foi deferida a tutela provisória de urgência mediante o depósito judicial do valor controvertido, invertido o ônus da prova, determinada a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania e ordenada
a
citação da parte ré.

A tentativa de
autocomposição
restou infrutífera.

Em contestação a concessionária requerida insurgiu-se quanto à aplicação dos ditames do Código de Defesa do Consumidor e advogou pela rejeição dos pedidos formulados na ação, ao argumento de que as cobranças foram realizadas em estrita observância aos regramentos específicos.

O requerente deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar impugnação à contestação.

Oportunizada a especificação de provas, ambas as partes
quedaram-se
silentes, sendo que a requerida, somente após o transcurso do prazo concedido, manifestou-se nos autos pleiteando a abertura da instrução processual.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Registra-se, de início, que foi preservado no presente feito, a garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento.

I – DA PRECLUSÃO DA PRETENSÃO PROBATÓRIA.

Verifica-se que as partes, embora regularmente intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir no prazo de cinco (5) dias, quedaram-se silentes, sendo certo que a manifestação apresentada pela parte requerida se revela como intempestiva, uma vez que aportada ao caderno processual
após
escoado o interregno assinalado.

Evidente, portanto, a ocorrência da preclusão temporal para fins da abertura da instrução processual, consoante bem orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Deste modo,
INDEFIRO
a pretensão probatória delineada pela parte ré, porquanto fulminada pela preclusão temporal.

II – DO JULGAMENTO IMEDIATO DE MÉRITO.

Verifica-se, de plano, que o deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual.

É que, mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 do CPC
[1]
), é o juiz quem analisa a conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da lide.

Nesse sentido:

[...]

Desse modo, considerando que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o processo.

Sobre o tema, ainda, lecionam LUIZ GUILHERME
MARINONI
, SERGIO CRUZ
ARENHART
e DANIEL
MITIDIERO
:

[...]

Outrossim
, salienta-se que cabe ao juiz observar o princípio da razoável duração do processo, conforme o art. 139, II, do CPC
[2]
e o art. 5o, inciso
LXXVIII
, da Constituição Federal
[3]
, a fim de evitar a produção de provas e a realização de diligências desnecessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370, parágrafo único
[4]
).

Por conseguinte, conheço diretamente do pedido, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC
[5]
.

III
– DO MÉRITO.

De elementar conhecimento que a responsabilidade do ente público e do prestador de serviço público é regida pelo art. 37, § 6o, da Constituição da República, o qual estabelece que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguintes
:

[...]

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[...]. (sem grifos no original)

Da premissa constitucionalmente estabelecida deriva que comprovado o dano suportado e o nexo de causalidade entre esse prejuízo e a atuação do poder público ou de prestadores de serviço público, fica dispensada a demonstração daculpa ou dolo do agente. Arespeito da problemática, MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO preleciona:

[...]

Sob outro enfoque, a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços também é objetiva, ou seja, independe da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do
CDC
[6]
, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e o dano causado.

Trata-se da responsabilidade fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Esse dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança,
decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de executar determinados serviços.

Assim é também porque se aplicam à hipótese as regras da presunção de boa-fé objetiva em relação ao consumidor, em virtude
da
relação jurídica travada entre as partes ser de natureza consumerista, visto que a parte autora é a destinatária final dos serviços prestados pela parte ré, que o faz de forma contínua e habitual no desenvolvimento de sua atividade comercial, fazendo assim com que as partes se enquadrem perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos
arts
. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor
[7]
.

Na espécie, é evidente a vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora frente à parte requerida, porquanto o domínio das informações reside em mãos desta, sendo imperiosa a aplicação da Lei no 8.078/90 ao caso vertente, notadamente a regra estabelecida no art. 22 do
CDC
,
in
verbis
:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias
, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
. (sem grifos no original)

Logo, sob quaisquer ângulos que se aprecie a questão, quer sob a ótica constitucional aplicável às concessionárias de serviços públicos, quanto à lei consumerista destinada aos fornecedores de produtos e serviços, compete à requerida produzir prova capaz de demonstrar que, no presente caso concreto,
houve irregularidade no medidor e faturamento inferior ao correto.

Na hipótese versada, ao analisar os fatos contidos na exordial, dessume-se da narrativa autoral a assertiva no sentido de que a parte requerida teria emitido cobrança de consumo não faturado nos valores de
R$ 21.988,83 (vinte e um mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos) e R$ 11.538,78 (onze mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos) para a
UC
no
6/905855-3, e nos valores de R$ 13.230,01 (treze mil, duzentos e trinta reais e um centavo) e R$ 34.165,36 (trinta e quatro mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos) para a
UC
no 6/689892-8, o que reputa ser indevido, pois o uso da energia fornecida pela demandada se daria de modo subsidiário, já que as instalações das referidas
UCs
também são atendidas por energia gerada de forma própria.

De fato, é incontroverso o fato de que a concessionária ré procedeu à inspeção dos aparelhos medidores das unidades consumidoras das quais o requerente é titular, bem como submeteu referidos relógios à perícia por órgão oficial vinculado ao INMETRO.

Igualmente inequívoco terem sido constatadas irregularidades, consoante se dessume das provas produzidas em sede do processo no 100003-98.2020.8.11.0051, por meio do qual o requerente impugnou a cobrança de fatura com base nos mesmos fatos e fundamentos ora ventilados para subsidiar o fato constitutivo do direito alegado,
tanto que o próprio, nesta ação, não impugna a legitimidade do procedimento administrativo adotado, mas tão somente o valor apurado para fins de cobrança.

Ocorre que os fundamentos suscitados pela concessionária requerida para justificar os valores ora impugnados não têm espeque em supostas irregularidades nos aparelhos medidores.

E, neste ponto, parcial razão lhe assiste.

Com efeito, em relação às faturas relativas à
UC
no 6/905855, a parte requerida informa que foram apuradas conforme leitura realizada no aparelho medidor, sendo que, procedida à inspeção de rotina, não se constatou quaisquer irregularidades, tanto que assim delineado por ocasião da análise do requerimento administrativo formalizado pelo consumidor:

[...]

Realizamos análise nas faturas ref. 08/2022, 09/2022 e 10/2022 e os resultados apontam para a regularidade, registro de consumo e demanda compatível com a leitura coletada.

a orientação sobre energia reativa
e também
as filhas de leitura que comprovam que os registros nas faturas estão corretos estarão disponíveis ao cliente para solicitar em um de nossos canais de atendimento;

Esta reclamação está sendo concluída como improcedente.

[...]. (id. 161351399)

No que tange à
UC
no 6/689892, a concessionária requerida destaca que os valores cobrados na fatura 9/2022
tem
por escopo leitura realizada e
“No que diz respeito à energia por Geração Distribuída, esta foi injetada proporcionalmente”
. Já em relação à fatura 10/2022, destaca que a cobrança foi exasperada pela necessidade de pagamento de demanda complementar uma vez que não registrado, no mínimo, três demandas faturadas maiores ou iguais às contratadas:

[...]

Realizamos análise nas faturas ref. 08/2022, 09/2022 e 10/2022 e os resultados apontam para a regularidade, cobrança de demanda complementar ocorrerá conforme art. 300 da Resolução 1000 de 07 de dezembro de 2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Art. 300. A unidade consumidora do grupo A da classe rural e a reconhecida como sazonal devem pagar demandas complementares se não registrarem por posto tarifário, a cada 12 ciclos de faturamento, no mínimo três demandas faturadas maiores ou iguais às contratadas.

A
carta demonstrativo
de valores apurados e orientação
para sanar a cobrança de valores futuros e orientação sobre energia reativa
e também
as filhas de leitura que comprovam que os registros nas faturas estão corretos estarão disponíveis ao cliente para solicitar em um de nossos canais de atendimento;

Esta reclamação está sendo concluída como improcedente.

[...]. (id. 161351398)

De fato, ao analisar o detalhamento
de parte
das faturas impugnadas não se constata qualquer vício capaz de justificar a revisão dos valores exigidos.

E o recurso argumentativo a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que as faturas da
UC
no 6/905855, bem como aquela referente
a
9/2022 da
UC
no 6/689892, detalham o consumo registrado no ciclo, bem como faz incidir a energia por geração distribuída para fins de apuração do
quantum
devido (ids. 161350826, 161350825 e 161351393).

Não obstante, melhor sorte não assiste à parte requerida no que tange à necessidade de faturamento da demanda complementar, nos termos do art. 300, da Resolução ANEEL no 1000/2021, da fatura 10/2022 da
UC
no 6/689892.

Deveras, o supracitado dispositivo normativo é contumaz ao prescrever que o faturamento complementar é devido se a unidade consumidora
não registrar por posto tarifário, a cada 12 ciclos de faturamento, no mínimo três demandas faturadas maiores ou iguais às contratadas.

Entretanto, para justificar a cobrança, a concessionária ré não apresenta extrato do
anuênio
que a antecedeu apto a comprovar que a
UC
não registrou, por no mínimo três (3) meses, faturamento menor que aquele contratado –
in
cau

300
kW
.

Em verdade, a “carta ao cliente” é intuitiva de ter havido equivocada interpretação do regramento, porquanto considerados três (3) ciclos
em que o registro por posto tarifário foi menor que o contratado, sem, contudo, ter havido a comprovação de que em, no mínimo três (3) dos outros nove (9) ciclos não houve demandas faturadas maiores ou iguais às contratadas (id. 169594547).

Destarte, é evidente a ilegitimidade da cobrança de valores a título de faturamento da demanda complementar, de modo que sua exigibilidade deve ser declarada inexistente.

A propósito da matéria em voga, colhe-se da jurisprudência pátria
o seguinte precedente,
mutatis

mutandi
:

[...]

Com tais considerações, a parcial procedência da ação é medida de rigor.

IV
– DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento noart. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
[8]
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na ação para, tão somente,
DECLARAR
a
INEXIGIBILIDADE
dos valores cobrados a título de “faturamento da demanda complementar” na fatura 10/2022 da
UC
no 6/689892.

Considerando a necessidade de se efetuar o recálculo da cobrança,
TORNO SUBSISTENTE
a tutela provisória de urgência inicialmente concedida para
SUSPENDER
a exigibilidade da cobrança da fatura com vencimento em 28-10-2022 e para
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de promover gravames em virtude do referido débito, sobretudo porque este
encontra-se
garantido em juízo.

Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2o c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC,
REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais, para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios,
os quais
FIXO

em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor declarado inexigível), ficando os 70% (sessenta por cento) restantes a cargo da parte requerente.
[
...]”

Pois bem.

A controvérsia reside na
legalidade da cobrança da chamada “demanda complementar”
, prevista no art. 300 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, aplicada à fatura de outubro de 2022 da unidade consumidora no 6/689892-8.

De acordo com a referida norma, a distribuidora
somente poderá cobrar demanda complementar se a unidade consumidora não atingir, no mínimo, três demandas mensais iguais ou superiores à contratada, em 12 ciclos tarifários consecutivos
:

"Art. 300. A unidade consumidora do grupo A da classe rural e a reconhecida como sazonal devem pagar demandas complementares se não registrarem por posto tarifário, a cada 12 ciclos de faturamento, no mínimo três demandas faturadas maiores ou iguais às contratadas, observadas as seguintes condições: (...)
"

Ocorre que, conforme bem observado pelo juízo de origem, a concessionária
não apresentou os documentos técnicos que demonstrem o comportamento de consumo do consumidor nos 12 ciclos tarifários anteriores
, tampouco a memória de cálculo da média exigida pela norma.
Ora, a
simples juntada de faturas e dados parciais
não substitui a comprovação técnica mínima exigida
para justificar a cobrança de penalidade regulatória de tal natureza.

Analisando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, verifica-se que a concessionária apelante, embora tenha apresentado "carta ao cliente" indicando três ciclos com demanda inferior ao contratado, não trouxe aos autos o extrato completo do período de 12 ciclos que antecedeu à cobrança complementar, elemento probatório essencial para demonstrar o cumprimento das condições estabelecidas no citado dispositivo regulamentar.

Com efeito, a mera indicação de que houve três ciclos com demanda inferior ao contratado não é suficiente para justificar a cobrança
complementar, sendo imprescindível a comprovação de que, nos demais nove ciclos do período analisado, não houve o registro de, no mínimo, três demandas faturadas maiores ou iguais às contratadas (300
kW
no caso concreto).

Cabe destacar que o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança é da concessionária, que detém o controle das informações técnicas e possui o dever de transparência (art. 6o,
III
e
VIII
, do
CDC
).

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – PARTE AUTORA QUE ATUA COMO EMPRESÁRIO NO RAMO DA AGROINDÚSTRIA (AVIÁRIO) – UTILIZAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA COMO INSUMO EM SUA ATIVIDADE PRODUTIVA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA CORRETAMENTE APLICADA – EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE POSSUI MELHORES FERRAMENTAS E ACESSO PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1
. Embora a decisão recorrida reconheça a aplicação do
CDC
, faz fundamentadamente a distribuição do ônus sucumbencial, conforme a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, compreendendo “que
a parte requerida possui melhores condições de acesso e conhecimento técnico sobre sua rede de energia elétrica, bem como demonstrou com sua contestação ter acesso a ferramentas e informações capazes de eximir sua responsabilidade civil
, como por exemplo a imagens de satélite, relatórios de horário das manutenções
de seus equipamentos e
etc
”.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10052030620248110000, Relator.:
NÃO INFORMADO
, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024
, grifo nosso
)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE VALORES COBRADOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMISSÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR EXCESSIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO – SUSPENSÃO DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA - BEM ESSENCIAL – IMPOSSIBILIDADE -
PRINTS
DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO VALOR DA
ASTREINTE
– POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Concessionária prestadora de serviço de energia elétrica que não se desincumbiu de comprovar a razão do consumo excessivo de energia, tampouco a existê
ncia de consumo não registrado.
Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo
Civil .

O “
print
” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

[...]
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002981-73.2023.8.11 .0041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024
, grifo nosso
)

Ausente
a
comprovação efetiva da situação de inadimplemento contratual que autorize a aplicação da penalidade, impõe-se reconhecer a
inexigibilidade da cobrança
, tal como decidido na origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento)
em relação à parte apelante
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025